Tribunal: TJBA
Processo: 8146394-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146394-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL ALVARENGA ALVES DE MOURA, JOAO BOSCO SILVA JUNIOR, EDER PORFIRO MUNIZ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a legitimidade da dívida e afastar o dano moral decorrente de registro no SCR/SISBACEN sem notificação prévia, condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça diante de impugnação genérica; (ii) estabelecer se o débito é legítimo e exigível; (iii) determinar se o registro no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor e a quem incumbe tal ônus; (iv) verificar se a ausência de notificação prévia enseja indenização por dano moral, mesmo diante de anotações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a gratuidade da justiça quando a parte contrária não produz prova concreta apta a afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada.

4. Reconhece-se a legitimidade do débito quando a instituição financeira comprova a contratação, a utilização do crédito e a inadimplência, por meio de proposta assinada digitalmente, faturas detalhadas e registros de pagamentos parciais.

5. O Superior Tribunal de Justiça atribui ao SCR/SISBACEN natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações subsidiam a análise de risco para concessão de crédito.

6. Aplica-se o art. 43, § 2º, do CDC ao registro no SCR, impondo-se a notificação prévia do consumidor, incumbindo tal dever à instituição financeira credora, nos termos das Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022 e da jurisprudência do STJ.

7. Determina-se a exclusão do apontamento realizado sem comprovação de notificação prévia, admitindo-se novo registro desde que observadas as exigências legais.

8. Afasta-se o dano moral quando existentes anotações negativas legítimas preexistentes e concomitantes, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, que admite apenas o cancelamento da inscrição irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O registro no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito e exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a comunicação prévia ao devedor antes da remessa das informações ao SCR. 3. A ausência de notificação prévia impõe a exclusão do apontamento, sem prejuízo de nova inscrição regular. 4. Não há dano moral quando preexistentes inscrições legítimas em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 43, § 2º; CC, arts. 188 e 393; CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 373, I; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.9.2017; STJ, REsp 1.626.547/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.631.473/GO; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146394-79.2024.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como apelante FÁBIO CONCEIÇÃO DA SILVA e como apelado BANCO SANTANDER S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, de acordo com o voto do relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

02